Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0734132-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES AUTORIDADE: 2 TURMA CRIMINAL D E C I S Ã O HABEAS CORPUS INADMITIDO Trata-se de habeas corpus contra acórdão de apelação criminal julgada pela 2a Turma Criminal este e. Tribunal. Ocorre que a competência para o seu processamento e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça (CF/88 105 I c), in verbis: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; No mesmo sentido: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL EM APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não é de ser admitida a impetração de habeas corpus contra sentença condenatória confirmada por turma criminal em grau de apelação, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça se torna a autoridade coatora. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento do habeas corpus impetrados contra atos de tribunais sujeitos à sua jurisdição, nos termos do art. 105, inciso I, "c", da Constituição Federal. 3. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1202701, 07181643920198070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inadmito o habeas corpus. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista